Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-11.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003480-11.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA - CPF: 680.925.980-53 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA EFETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. EQUÍVOCO NA COMPREENSÃO DA NATUREZA DA DEMANDA. DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. OFENSA AO ART. 321 DO CPC. CERCEAMENTO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, configura medida excepcional que somente deve ser adotada quando impossível o aproveitamento da peça e após esgotadas as tentativas de saneamento dos vícios.

2. Constitui equívoco do juízo
a quo
a exigência de contrato temporário quando a demanda versa sobre direitos de servidora pública efetiva, comprovada por documentação alternativa apresentada (holerites), sendo esta suficiente para demonstrar a natureza da relação jurídica discutida nos autos.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o princípio da informalidade, previsto no art. 2o da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, orienta que as formalidades processuais devem ser mitigadas em prol da efetiva prestação jurisdicional.

4. Configura cerceamento do direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, a extinção prematura do processo quando a parte apresenta justificativa razoável para a ausência do documento solicitado e oferece documentação alternativa potencialmente suficiente para análise da controvérsia.

5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou o seguinte fundamento:

“(...)

Em síntese, a parte autora foi intimada (id. 158567659) para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que trouxesse

aos autos o contratos de trabalhos temporários assinados, objeto da discussão, e que não seriam aceitos a juntada de holerites, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015), consoante id. 158567659.

Entretanto, observa-se que o prazo decorreu “in albis” sem o cumprimento da diligência requerida, consoante certidão de id. 161315021.

Neste contexto impõe-se a extinção da presente ação sem resolução de mérito, na forma do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Sendo assim, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELIZANDRA DE SIQUEIRA CHITOLINA contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC.

A recorrente ajuizou ação de conhecimento em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando o pagamento de férias proporcionais e terço constitucional correspondentes a 45 (quarenta e cinco) dias, na qualidade de servidora pública estadual, ocupante do cargo efetivo de professora.

O juízo de primeiro grau determinou que a autora emendasse a petição inicial para anexar o(s) contrato(s) de trabalho temporário, objeto da discussão. Em manifestação, a recorrente informou que, devido ao lapso temporal, não possuía em mãos o contrato temporário, mas apresentou holerites dos anos narrados como comprovação do período laborado.

Não obstante, o magistrado entendeu que não houve o cumprimento da diligência requerida e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que não se trata de servidor contratado temporariamente, e sim de servidor efetivo. Argumenta que os holerites acostados à petição inicial comprovam o vínculo narrado, bem como os valores recebidos em quantum inferior ao que seria devido.

A recorrente invoca em seu favor o julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema no 4) pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que fixou tese no sentido de que "o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula".

A controvérsia central deste recurso reside na extinção do processo sem resolução de mérito por suposta ausência de emenda adequada à inicial. No caso, o juízo de origem entendeu que a recorrente não apresentou o(s) contrato(s) de trabalho temporário, o que ensejaria o indeferimento da petição inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que houve um equívoco fundamental na compreensão da natureza da demanda pelo juízo
a quo
. A questão submetida à apreciação judicial não envolve contrato temporário, mas sim a condição de servidora pública efetiva da recorrente, que exerce o cargo de professora da rede estadual de ensino.

Com efeito, extrai-se da petição inicial e dos documentos que a instruem que a recorrente é professora efetiva da rede estadual de ensino e pleiteia o pagamento do terço constitucional de férias sobre o período total de 45 dias, em conformidade com a legislação que rege a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso. Não se trata, portanto, de discussão acerca de contratação temporária, mas do reconhecimento de direito de servidora pública efetiva.

Nesse contexto, a exigência de apresentação de contrato temporário revela-se incompatível com a natureza da relação jurídica discutida nos autos. A recorrente esclareceu, em manifestação à determinação de emenda, que não se tratava de contrato temporário e que os holerites juntados aos autos comprovariam o vínculo efetivo com a Administração Pública estadual.

No caso em análise, ainda que o magistrado tenha entendido pela necessidade de juntada de documento específico, a recorrente apresentou justificativa para a ausência do documento solicitado e ofereceu documentação alternativa (holerites) que comprovaria sua condição funcional. O juízo deveria ter considerado essa manifestação e avaliado se os documentos apresentados seriam suficientes para o prosseguimento da ação, em vez de extinguir o processo sumariamente.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que o indeferimento da petição inicial é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando impossível o aproveitamento da peça.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES. 1
. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indeferimento da petição inicial é medida excepcional, somente admissível nas hipóteses previstas em lei, e após a concessão de oportunidade para sua emenda.
2. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1602277/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Desse modo, considerando que a recorrente apresentou documentação que potencialmente permitiria a análise do mérito da causa, a extinção do processo sem resolução de mérito configura cerceamento do direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, que nos Juizados Especiais, vigora o princípio da informalidade, conforme previsto no art. 2o da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009. Tal princípio orienta que as formalidades processuais devem ser mitigadas em prol da efetiva prestação jurisdicional, desde que não comprometam as garantias processuais das partes.

Por fim, cumpre destacar que a documentação apresentada pela recorrente é suficiente para demonstrar sua condição de servidora pública e permite a análise do direito pleiteado, sendo desnecessária a exigência de contrato temporário quando a própria natureza da demanda indica tratar-se de vínculo efetivo com a Administração Pública.

Diante desse cenário, a sentença recorrida merece reforma, para que seja afastada a extinção do processo sem resolução de mérito e determinado o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito da demanda.

Ante o exposto, conheço do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a análise do mérito da demanda, afastando-se a exigência de apresentação de contrato temporário, por se tratar de discussão relativa a direito de servidora pública efetiva.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025